Tribunal: TJDFT
Processo: 0736409-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O comparecimento espontâneo da executada, na fase de cumprimento de sentença, supre a necessidade de sua intimação pessoal (art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do Enunciado 84 da I Jornada CJF “O comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial dos prazos para pagamento e, sucessivamente, impugnação ao cumprimento de sentença”.
3. Na hipótese, não há nulidade pela falta de intimação pessoal da executada, diante do seu comparecimento espontâneo aos autos no dia 11/12/203.
4. Não há necessidade de liquidação de sentença, sobretudo porque no título executivo judicial já consta os valores a serem pagos pela executada. A realização de cálculos aritméticos não requer prévia liquidação.
5. Recurso conhecido e não provido.